Tribunal: TJES
Processo: 0003498-63.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2022-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003498-63.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JULIO MANOEL DA SILVA NETO e outros
APELADO: JULIO MANOEL DA SILVA NETO e outros
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003498-63.2020.8.08.0048

APELANTE/APELADA:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELAD
O/APELANTE
:
JÚLIO MANOEL SILVA NETO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Tratam-se de
dois recursos de APELAÇÃO CÍVEL
, sendo o primeiro interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e o segundo, adesivamente, por
JÚLIO MANOEL SILVA NETO
, contra a r. sentença de fls. 247/253-v, proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível de Serra.

Na r. sentença, o d. Juízo de origem condenou a UNIMED VITÓRIA a custear o tratamento de apendicite aguda, nos termos do art. 35-C, inc. II, da Lei n. 9.656/1998, em razão da urgência do tratamento; e a pagar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais.

Em suas razões recursais de fls. 256/269, a UNIMED VITÓRIA alegou que: agiu de acordo com o que determina a ANS e o contrato existente entre as partes; inexistem danos morais indenizáveis; e o valor arbitrado a título de danos morais é desproporcional.

Ao ofertar contrarrazões, JÚLIO MANOEL aduziu que a negativa de cobertura do procedimento foi abusiva e os danos morais foram fixados corretamente (fls. 274/282).

No recurso adesivo de fls. 287/297, JÚLIO MANOEL pede que o valor arbitrado a título de danos morais seja majorado para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Contrarrazões por UNIMED VITÓRIA às fls. 299/304, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003498-63.2020.8.08.0048

APELANTE/APELADA:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELAD
O/APELANTE
:
JÚLIO MANOEL SILVA NETO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, tratam-se de
dois recursos de APELAÇÃO CÍVEL
, sendo o primeiro interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e o segundo, adesivamente, por
JÚLIO MANOEL SILVA NETO
, contra a r. sentença de fls. 247/253-v, proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível de Serra.

Na r. sentença, o d. Juízo de origem condenou a UNIMED VITÓRIA a custear o tratamento de apendicite aguda, nos termos do art. 35-C, inc. II, da Lei n. 9.656/1998, em razão da urgência do tratamento; e a pagar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais.

Em suas razões recursais de fls. 256/269, a UNIMED VITÓRIA alegou que: agiu de acordo com o que determina a ANS e o contrato existente entre as partes; inexistem danos morais indenizáveis; e o valor arbitrado a título de danos morais é desproporcional.

Ao ofertar contrarrazões, JÚLIO MANOEL aduziu que a negativa de cobertura do procedimento foi abusiva e os danos morais foram fixados corretamente (fls. 274/282).

No recurso adesivo de fls. 287/297, JÚLIO MANOEL pede que o valor arbitrado a título de danos morais seja majorado para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Contrarrazões por UNIMED VITÓRIA às fls. 299/304, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Restou demonstrado na origem que:
(i)
JÚLIO MANOEL tem convênio de saúde junto à UNIMED VITÓRIA, cujo contrato passou a ter vigência a partir de 10/02/2020 (fls. 11 e 202/215);
(ii)
em 13/02/2020 –
depois de mais de 24h do início da vigência do contrato
–, dirigiu-se ao Hospital Metropolitano com fortes dores abdominais, onde foi diagnosticado com apendicite aguda, sendo necessária a cirurgia emergencial de apendicectomia por videolaparoscopia (fls. 12/15); e
(iii)
o procedimento foi negado pela UNIMED VITÓRIA, em razão do período de carência contratual (fls. 19/20).

Da simples leitura das considerações trazidas acima, é possível notar que a conduta da UNIMED VITÓRIA foi manifestamente abusiva, uma vez que a própria Lei dos Planos de Saúde determina que, superado o prazo máximo de carência de 24h (vinte e quatro horas), é obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de emergência, quais sejam os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente (Lei n. 9.656/1998, art. 12, inc. V, alínea “c” c/c art. 35-C, inc. I).

Nessa linha, o c. Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “
A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação
” (Súmula 597 do STJ).

Desse modo, agiu com acerto o d. Juízo de origem ao condenar a UNIMED VITÓRIA à obrigação de fazer de custear a
cirurgia emergencial de apendicectomia por videolaparoscopia
.

No que toca a ocorrência de danos morais, o c. Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada no sentido de que “
a recusa indevida à cobertura pleiteada pelo segurado é causa de danos morais in re ipsa, pois agrava a sua situação de aflição psicológica e de angústia no espírito
” (AgInt no AREsp 1.573.618/GO, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, j. 22/06/2020).

Acerca do
quantum
dos danos morais, arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo d. Juízo de origem, vislumbro a sua razoabilidade, estando em consonância com os precedentes deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PERÍODO DE CARÊNCIA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA.
NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE CURETAGEM. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA
. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO PROVIDO. [...]. 2.
A negativa do plano de saúde em realizar o procedimento de curetagem em necessidade de urgência, por si só, configura o dano moral ( in re ipsa ), sendo tal negativa o ato ilícito cometido pela apelante que ensejou no dever de indenizar. Precedentes. Art. 35-C Lei n.º 9.656/98
. 3. Muito embora o mero inadimplemento contratual não seja causa para reparação por danos morais, o direito ao ressarcimento pelos danos advindos da injusta recusa de cobertura securitária por parte da operadora de plano de saúde deve ser reconhecido na medida em que esta conduta agrava a situação de aflição psicológica e de angústia sofrida pelo paciente, o qual, ao pedir a autorização da seguradora, já se encontra em condição de dor e abalo psicológico devido ao estado de saúde debilitado. (TJES, AC 0084974-17.2010.8.08.0035, rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, julgado em 24.03.2015). [...] 5.
Quanto à alegação da necessidade de reduzir o valor fixado a título de reparação por danos morais, tenho que merece albergue tal irresignação, vez que a quantia de R$ 12.000,00 (doze mil reais) não está em conformidade com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade
, podendo causar enriquecimento ilícito, notadamente levando em consideração que a autora conseguiu realizar o procedimento, arcando com os custos, e não obteve maiores danos à sua saúde. Desse modo,
com base nas jurisprudências em casos análogos, fixo o valor da indenização em R$ 5.000, 00 (cinco mil reais)
. 6. Recurso provido. (TJES, Apelação Cível n. 004140011133, Rel. Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR,
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
, j. 31/08/2021, p. 28/09/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. APLICAÇÃO DO CDC. NEGATIVA DE TRATAMENTO MÉDICO.
SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS)
. REDUÇÃO DO HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS PARA O PERCENTUAL MÍNIMO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 6.
O
quantum
indenizatório deve ser reduzido de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se compatibiliza com a jurisprudência do STJ e do TJES em casos semelhantes
. 7. [...]. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Apelação Cível n. 024180166886, Rel. Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO,
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
, j. 22/06/2021, p. 23/07/2021)

APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. REJEITADA A PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
PLANO DE SAÚDE. CARÊNCIA. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA INDEVIDA. DANO MORAL.
PEDIDO GENÉRICO. POSSIBILIDADE.
FIXAÇÃO DO QUANTUM EM PATAMAR RAZOÁVEL
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] 4.
Conforme já decidiu este egrégio Sodalício, afigura-se razoável a indenização fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a qual, além de disciplinar o agente causador do dano, não gera enriquecimento sem causa da ofendida
. 5. [...]. 6. Recurso conhecido e provido. (TJES, Apelação Cível, n. 012170009315, Rel. Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO,
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
, j. 15/06/2021, p. 22/06/2021)

Por fim, sabe-se que a fixação de juros e correção monetária constitui matéria de ordem pública, podendo ser fixada ou alterada ofício pelo Tribunal quando do julgamento do recurso, sem que isso implique
reformatio in pejus
(AgRg no REsp n. 1.451.962/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, j. 16/09/2014, DJe 23/09/2014).

Sobre o tema, o d. Juízo de origem assim decidiu:

“CONDENO a requerida UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO a pagar ao requerente JÚLIO MANOEL SILVA NETO a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, sendo que
a partir desta data incidirão juros de mora pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem (duas vezes pela mesma falta)
” (fl. 252-v).

Ocorre que, “
Em se tratando de danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros moratórios é a data da citação
” (STJ, AgInt no REsp n. 1.322.812/RS, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, j. 23/08/2016, DJe 09/09/2016).

Levando isso em consideração, em se tratando de responsabilidade civil contratual, os juros de mora dos danos morais serão contados da citação (CC, art. 405
1
), com base na taxa SELIC (CC, art. 406
2
). Deixo de arbitrar correção monetária, que incidiria a partir do arbitramento (Súmula n. 362 do c. STJ
3
), para que não haja
bis in idem
4
.

Ante o exposto,
CONHEÇO AMBOS OS RECURSOS, mas NEGO-LHES PROVIMENTO.

Valendo-me do efeito translativo da apelação,
reformo parcialmente a
r.
sentença
no que toca o termo inicial dos juros de mora, o qual passará a ser a data da citação.

Ante a sucumbência recíproca mínima, majoro os honorários advocatícios devidos pela UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO ao patrono de JÚLIO MANOEL SILVA NETO, para 12% (doze) por cento do valor da condenação, com fulcro no art. 85, §§ 11, do Código de Processo Civil
5
.

É como voto.

1

Art. 405.
Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.

2

Art. 406.
Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

3
“A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento” (Súmula n. 362 do c. STJ)

4
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS. JUROS DE MORA.
ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. TAXA SELIC. TEMAS 99 E 112/STJ.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PREJUDICIALIDADE. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. 1. Controvérsia acerca da taxa de juros moratórios incidentes sobre valor correspondente à conversão em perdas e danos de obrigação de fazer de
origem contratual.

2. Nos termos do art. 406 do Código Civil: "quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional". 3. Nos termos dos Temas 99 e 112/STJ, a taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do Código Civil é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, vedada a acumulação com correção monetária.
4. Reforma do acórdão recorrido para substituir a taxa de 1% ao ano pela taxa SELIC,
vedada a cumulação com correção monetária
. 5. Prejudicialidade da alegação de negativa de prestação jurisdicional, tendo em vista a aplicação do princípio da primazia do julgamento de mérito no presente julgamento. 6. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (STJ, REsp 1.846.819/PR, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, j. 13/10/2020, DJe 15/10/2020)

5

Art. 85.
[...]
§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
RECURSOS DE
APELAÇÃO CÍVE
L, SENDO UM PRINCIPAL E UM ADESIVO
–
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO DE EMERGÊNCIA – CARÊNCIA – ABUSIVIDADE COMPROVADA – DANOS MORAIS
IN RE IPSA
– RAZOABILIDADE DO QUANTUM ARBITRADO – RECURSOS DESPROVIDOS – CORRIGIDO DE OFÍCIO O TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA.

1.
Restou demonstrado que: (i) o plano de saúde passou a ter vigência a partir de 10/02/2020; (ii) em 13/02/2020 – depois de mais de 24h do início da vigência do contrato –, o consumidor dirigiu-se ao Hospital Metropolitano com fortes dores abdominais, onde foi diagnosticado com apendicite aguda, sendo necessária a cirurgia emergencial de apendicectomia por videolaparoscopia; (iii) o procedimento foi negado, em razão do período de carência contratual;

2.
A conduta da fornecedora foi manifestamente abusiva, uma vez que a própria Lei dos Planos de Saúde determina que, superado o prazo máximo de carência de 24h (vinte e quatro horas), é obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de emergência, quais sejam os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente (Lei n. 9.656/1998, art. 12, inc. V, alínea “c” c/c art. 35-C, inc. I);

3.
“
A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação
” (Súmula 597 do STJ);

4.
O c. Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada no sentido de que “
a recusa indevida à cobertura pleiteada pelo segurado é causa de danos morais in re ipsa, pois agrava a sua situação de aflição psicológica e de angústia no espírito
” (AgInt no AREsp 1.573.618/GO, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, j. 22/06/2020);

5.
O
quantum
arbitrado na origem a título de danos morais – R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – é razoável, estando em consonância com os precedentes deste e. Tribunal de Justiça;

6.
A fixação de juros e correção monetária constitui matéria de ordem pública, podendo ser fixada ou alterada ofício pelo Tribunal quando do julgamento do recurso, sem que isso implique
reformatio in pejus
. Precedente do c. STJ;

7.
Em se tratando de danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros moratórios é a data da citação. Precedente do c. STJ;

8.
Recursos desprovidos. Sentença parcialmente alterada de ofício no que toca o termo inicial dos juros de mora dos danos morais.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, alterando parcialmente a r. sentença de ofício, nos termos do voto do e. Relator.